Tribunal: TJSP
Processo: 0005356-38.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Furto duplamente qualificado. Rompimento de obstáculo e concurso e agentes. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Duas qualificadoras, uma delas utilizada como circunstância judicial desfavorável. Possibilidade. Maus antecedentes. Agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal

Ementa:
APELAÇÃO. Furto duplamente qualificado. Rompimento de obstáculo e concurso e agentes. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Duas qualificadoras, uma delas utilizada como circunstância judicial desfavorável. Possibilidade. Maus antecedentes. Agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (crime cometido contra pessoa idosa) compensada com a atenuante da confissão. Regime semiaberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005356-38.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
GUSTAVO HORÁCIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005356-38.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/9
Voto no 9.993
Apelação no 0005356-38.2016.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Gustavo Horácio Da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Furto duplamente qualificado. Rompimento de
obstáculo e concurso e agentes. Prova segura. Materialidade e
autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base
fixada acima do mínimo legal. Duas qualificadoras, uma delas
utilizada como circunstância judicial desfavorável. Possibilidade.
Maus antecedentes. Agravante prevista no artigo 61, inciso II,
alínea “h”, do Código Penal (crime cometido contra pessoa idosa)
compensada com a atenuante da confissão. Regime semiaberto
mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos. Impossibilidade. Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 144/149, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Gustavo
Horácio Da Silva foi condenado à pena de 03 (três) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15
(quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, porque incurso
no artigo 155, § §4o, incisos I e IV, do Código Penal, sendo-lhe
deferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, a defesa do réu apelou buscando a
absolvição do acusado por insuficiência de provas (fls.
165/168).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 174/179) e oferecido o r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005356-38.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/9
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 183/196),
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias,
pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia, no dia 06 de junho de 2015,
durante a madrugada, na Rua Jamil Barbar Cury, no 3256,
Jardim Tarraf II, na cidade e comarca de São José do Rio Preto,
Gustavo Horácio Da Silva juntamente com outros dois
indivíduos não identificados, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, subtraíram para eles, uma bolsa da
marca Louis Vitton, um home theater da marca LG, um
carrinho de controle remoto da marca Ferrari, um sapatênis da
marca Democrata, uma TV LG de 47 polegadas, um TV
Samsung de 42 polegadas, um cooler da marca Arno, dois
anéis de ouro, um par de brincos em ouro com pérolas, uma
corrente de ouro com pingente, um pulseira feminina de ouro,
porta retrato eletrônico, vestuários novos, uma chave reserva
de veículo, três calças masculinas da Wangler, dois perfumes,
um jogo de lençol bordado, bijuterias diversas, dez camisas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005356-38.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/9
diversas marcas e dois pijamas da marca Hering, avaliados em
R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais), pertencentes
às vítimas Claudinei Roberto Poggi, Adacir João Poggi e Lucia
Dalva Roberto Poggi.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pela portaria (fls. 04/06), pelo boletim de
ocorrência (fls. 07/14), pelo laudo pericial da residência (fls.
15/19), pelo auto de avaliação (fls. 52/568) e pela prova oral
colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima LUCIA DALVA ROBERTO POGGI, ouvida em solo policial
e em juízo relatou que na data dos fatos deixou a residência,
juntamente com seu marido e, ao retornar, notou que foram
subtraídos do local diversos objetos. Que os prejuízos suportados
decorrente dos objetos e das avarias em sua residência são
superiores a dez mil reais. Em juízo, confirmou que houve
arrombamento de várias portas. Não recuperou nenhum bem.
“No mesmo sentido o depoimento da vítima ADACIR JOÃO
POGGI. Em juízo, confirmou que houve arrombamento”.
“O policial civil GUSTAVO DE SOUZA DINIZ relatou que recebeu
denúncia acerca da prática pelo acusado de diversos crimes contra
o patrimônio. Segundo lhe foi dito, o acusado, sempre
acompanhado de outras pessoas, fazendo uso de veículo, ia até o
local dos fatos e, após rompimento de obstáculo à subtração da
coisa, subtraia para si bens pertencentes a outrem. Na sequência,
vendia os objetos e os valores da venda eram repartidos entre os
autores. Em juízo, a testemunha confirmou que o réu praticava
vários crimes patrimoniais em residências na zona sul. Preso por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005356-38.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/9
policiais militares, o réu confessou a pratica do delito ora apurado,
descrevendo os objetos subtraídos. O réu confirmou que realizou
o delito com outros comparsas. GUSTAVO é deficiente físico, por
isso o modus operandi era sempre o mesmo. Ele responde a
inúmeros procedimentos criminais pela pratica de delitos contra o
patrimônio”.
“Com efeito, ouvido em fase policial, o acusado GUSTAVO
HORÁCIO DA SILVA confessou a prática de diversos furtos e
roubos, dentre estes o narrado na denúncia. Asseverou que, no
local, durante a madrugada, acompanhado de dois comparsas,
após o arrombamento da porta da frente e do portão do imóvel,
subtraíram para eles diversos objetos tais como caixa acústica,
carrinho de brinquedo, televisores, anéis, roupas e cosméticos. Na
sequência, colocou os bens no interior de seu veículo e os vendeu,
dividindo os valores com os comparsas. Em juízo, o réu negou a
autoria do delito. Disse que o delito foi a ele imputado porque foi
o mesmo modus operandi utilizado por ele. Negou que tenha
dado detalhes acerca do objeto em solo policial. Relatou que no
seu interrogatório em solo policial houve a negativa de autoria de
algumas ocorrências para que fosse dada maior credibilidade à
confissão 'forjada'”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram cabalmente demonstradas.
A confissão do apelante na fase extrajudicial, embora
retratada em Juízo, recebeu corroboração no depoimento do
policial civil, reforçando a certeza necessária para a solução
condenatória.
O policial civil ouvido em juízo asseverou que o acusado
utilizava o seu veículo VW Santana para cometer delitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005356-38.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/9
patrimoniais na companhia de outros indivíduos e, em razão
do réu ser deficiente físico, valia-se do auxílio de outras
pessoas. Quando Gustavo foi preso pela polícia militar,
confessou o crime, dizendo ter ficado no carro enquanto os
outros indivíduos arrombaram o portão e a porta da
residência, dando detalhes dos bens que foram subtraídos na
ocasião.
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo
posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer
outro
depoimento,
estando
sua
admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio
de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015) (grifo
meu).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005356-38.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 7/9
Em que pese a versão a presentada em juízo pelo
apelante, não trouxe nenhuma prova apta a confirmar tal
alegação. Insta salientar que é dever do réu, quando deduz
versão exculpatória, produzir elementos probatórios aptos a
demonstrar suas alegações, ônus do qual ele não se
desincumbiu durante a instrução processual, a rigor do artigo
156 do Código de Processo Penal.
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência do crime descrito na inicial acusatória. De rigor,
portanto, a manutenção da condenação do apelante.
A qualificadora referente ao concurso de pessoas restou
comprovada, tendo em vista a prática do crime pelo réu na
companhia de mais dois indivíduos.
Ainda, a subtração ocorreu mediante rompimento de
obstáculo, conforme consta do laudo pericial de fls. 15/20.
Por fim, a causa de aumento prevista no § 1o, do artigo
155, do Código Penal foi afastada pelo magistrado sentenciante.
Todavia, respeitando o entendimento do juiz a quo, observo que
a majorante do repouso noturno é perfeitamente admitida tanto
no furto simples, quanto no qualificado, uma vez que não há
qualquer conflito com as qualificadoras previstas no artigo 155,
§4o, incisos I e IV, do Código Penal (AgRg no REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005356-38.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 8/9
1658584/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe
03/05/2017). Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da
defesa, mantenho o afastamento operado em primeiro grau.
Passo, então, à análise das sanções.
Na primeira fase, em observância ao artigo 59 do Código
Penal, a pena-base foi majorada em 1⁄2 (metade) porque
presentes duas qualificadoras, sendo uma delas utilizada para
qualificar o delito e a outra como circunstância judicial, bem
como pelos maus antecedentes do acusado em delitos
patrimoniais (fls. 125/128), atingindo a pena de 03 (três) anos
de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Na segunda fase, a agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime cometido contra
pessoa idosa) foi corretamente compensada com a atenuante da
confissão, tornando a pena definitiva nesse patamar, ante a
inexistência de causas modificadoras.
O Magistrado de origem fixou, acertadamente, o regime
semiaberto para o início de cumprimento da pena, tendo em
vista tratar-se de furto duplamente qualificado e as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, ostentando o acusado
diversas condenações por delitos patrimoniais.
Por fim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005356-38.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 9/9
por restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional
da
pena
porque
as
circunstâncias
acima
indicadas
demonstram que a adoção destas medidas não é socialmente
recomendável.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator